Tribunal: TJES
Processo: 5001988-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001988-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: JULIANA PITANGA DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001988-94.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO:
JULIANA PITANGA DE OLIVEIRA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, ALEXANDRE ANTONIO PEGORETTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DA RUBRICA. TEMA 938 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida ATHIVABRASIL, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 4.990,00 a título de taxa de corretagem. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se do contrato objeto da lide que consta o preço total de venda (R$ 75.654,34), seguida da cobrança de um valor a título de sinal/entrada/corretagem (R$ 4.990,00), bem como a informação de que o saldo é de R$ 70.664,34. Nesse sentido, cumpre esclarecer que entrada/sinal não se confundem com a comissão de corretagem, tratando-se de rubricas distintas, com destinatários diversos, de modo que não havia clareza, no instrumento contratual, quanto à cobrança da aludida taxa de corretagem e o seu destaque em relação ao valor da unidade autônoma.

(3). Quanto ao ponto, destaca-se que, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 938 do STJ, fixou-se a “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

(4). Dessa forma, considerando que não houve, no presente caso, o devido destaque da taxa a ser cobrada a título de corretagem, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que resta violado o dever de informação que incumbia à Recorrente em face dos Recorridos, tornando indevida a cobrança em comento, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à restituição comandada na hipótese.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)